Tribunal: TJES
Processo: 5037262-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037262-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GARCIA SILVA
RECORRIDO: ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NOS APARELHOS E UTENSÍLIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS EXISTENTES NO IMÓVEL NÃO IMPEDIAM O USO DO BEM. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS PODEM SER REALIZADAS PELO LOCATÁRIO E ABATIDAS DO VALOR DO ALUGUEL. ART. 35 DA LEI DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5037262-56.2022.8.08.0024

Recorrente: PATRICIA GARCIA SILVA

Recorrido: ANGELO SAVIO MONDENESE REBELO JUNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5708635).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRICIA GARCIA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve cerceamento de defesa, eis que a recorrente requereu a prova oral e o pedido foi negado;
c)
que o depoimento tinha o condão de comprovar a realidade fática e extrair a confissão do réu;
d)
que a rescisão contratual foi motivada pelo réu;
e)
que é obrigação do locador a entrega do imóvel em bom estado;
f)
que o contrato foi respeitado pela recorrente;
g)
que havia vícios ocultos no imóvel;
h)
que deve haver condenação por litigância de má-fé.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, tenho que não merece prosperar, haja vista que a única prova indeferida foi o depoimento da parte é, a qual não influenciaria no julgamento do mérito, uma vez que a ação tem como base de julgamento as disposições contratuais e legais, bem como que as provas carreadas aos autos elucidam com clareza o transcorrer dos fatos.

Desse modo, tenho que o magistrado apenas utilizou-se da prerrogativa do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Portanto, passo à análise do mérito processual.

Alega a parte autora que alugou o imóvel de propriedade do réu com os itens que acompanhavam o apartamento, notadamente cama de casal, ventilador de teto, guarda-roupa, máquina de lavar roupas, geladeira, armário na cozinha e armário no banheiro.

Que o contrato previa que o imóvel seria entregue à locatária sem danos e com as instalações, aparelhos e acessórios conforme descrito no anexo I do contrato.

Sustenta que durante a vistoria foram relatados problemas que precisavam ser solucionados pelo locador, os quais não foram integralmente solucionados pelo locador no prazo contratual previsto.

Que os danos existentes no imóvel alugado ocasionaram a rescisão contratual, de modo que a parte sustenta que tem o direito de reaver o valor pago, bem como multa contratual conforme cláusula.

O réu, por sua vez, sustenta que não houve descumprimento contratual e que deve ser indenizado por lucros cessantes e danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto por entender que as benfeitorias necessárias poderiam ser realizadas pela locatária e posteriormente indenizadas, de modo que não houve causa para a rescisão contratual, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“De acordo com a requerente, os vícios que impediam que o imóvel fosse habitado eram: vidro da janela trincado; tranca da janela quebrada; porta do congelador da geladeira que não fechava; gaveta do guarda roupa quebrado; tela de proteção da varanda rasgada; armário da cozinha sem fechar; cano do vaso sanitário vazando; vaso sanitário entupido; máquina de lavar sem funcionar, além da porta da entrada estar descascada e furada.

Embora as imagens em id n° 19652875 atestem que a porta do armário da cozinha estava empenada, que a tela de proteção da varanda estava rasgada, como também que o trinco de alguma janela não estava bem fixado, tais fatos não seriam impeditivos para a requerente habitar o imóvel.

Em primeiro ponto, deve ser destacado que a própria autora narrou em sua peça inicial ter comparecido ao apartamento para conhecer o local antes que a locação fosse concluída: “a autora visitou o imóvel objeto do contrato de aluguel em 13/09/2022, e após tratativas com o requerido, firmou contrato de locação que foi enviado à locatária em 19/09/2022”.

Desse modo, os vícios existentes nos armários, janelas e porta de entrada do apartamento poderiam ter sido facilmente visualizados no ato de vistoria realizada pela requerente, já que não são vícios ocultos e nem de difícil visualização. Trata-se, na realidade, de desgaste natural do bem, os quais não obstariam a moradia da requerente no local.

Em segundo ponto, em relação aos problemas com os equipamentos domésticos, como a máquina de lavar e a geladeira, bem como o problema com a bacia sanitária, poderia a própria requerente ter diligenciado em consertar os utilitários domésticos.

Isso porque, conforme alegado na inicial, o vaso sanitário estava com vazamento, além dos demais equipamentos não estarem funcionando. Portanto, se está diante de reparo, hipótese que caracteriza benfeitoria necessária.

É cediço que as benfeitorias necessárias são aquelas que se destinam à conservação do imóvel ou que evitam que este se deteriore, nos termos do §3º do art. 96 do Código Civil.

Nesse tocante, de acordo com o art. 35 da Lei n° 8.245/91, as benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis e permitem o direito de retenção.

Aliás, o próprio contrato de locação existente entre as partes admitia a possibilidade de a autora efetivar a benfeitoria necessária no imóvel, conforme cláusula sétima do negócio (id n° 19652871). Em tempo: “No tocante às benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis, consoante com o art. 578 do Código Civil e o art. 35 da Lei 8.245/1991”.

Dessa forma, ainda que o requerido tenha se escusado de consertar o vazo sanitário de forma imediata, não seria esse motivo suficiente a isentar a requerente do cumprimento do contrato de locação, visto que, repisa-se, tratando-se de benfeitoria necessária, poderia ter diligenciado em resolver a situação por si mesma e, logo em seguida, buscar a reparação necessária junto ao locador.

Tampouco pode se isentar dos alugueis ao argumento de vícios em portas e janelas, porquanto, frisa-se, eram vícios que já existiam quando da vistoria realizada pela requerente no apartamento e que já eram de seu conhecimento.

Inicialmente, verifico que existe cláusula no contrato que prevê que o imóvel seria entregue à recorrente com todos os pertences de propriedade do LOCADOR, listados no Anexo I.

A lei de locações prevê que é obrigação do locador a entrega do imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina (art. 22, I da Lei 8.245/91).

Nesse sentido, percebo que a sentença acertou ao entender que a maior parte dos problemas descritos pela recorrente não impediam o uso do imóvel ou impossibilitaram a continuidade da locação.

Ademais, o contrato celebrado entre as partes previu que caso houvessem danos aparentes, esses deveriam ser discriminados por escrito no prazo de 30 dias, sendo concedido o prazo de 5 dias para reparo.

Em que pese a parte alegar a existência de vício oculto, percebo que os danos existentes no imóvel podem ser constatados desde o primeiro uso de cada equipamento, de modo que não há que se falar em vício oculto.

Cabe destacar que, como bem destacado pelo magistrado na sentença, o próprio contrato entabulado entre as partes previa a possibilidade dos problemas apontados serem corrigidos pela recorrente, pois se tratavam de benfeitorias necessárias, de modo que ao consertá-las, poderia abater do valor do aluguel o valor despendido para o conserto.

Nesse contexto, tenho que a sentença deve ser mantida pelos fundamentos nela já expostos, conforme conforme permite o enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade eis que a parte encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)